Tribunal: TJSP
Processo: 2257324-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução de título extrajudicial – pedido de pesquisa pelo sistema CENSEC indeferido – insurgência do exequente – acolhimento - medida possível, pois os atos notariais praticados têm natureza pública e a pesquisa pode auxiliar o credor a verificar a pertinência de uma eventual ação por fraude, na esteira do que já decidiu este tribunal e a câmara – necessidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução de título extrajudicial – pedido de pesquisa pelo sistema CENSEC indeferido – insurgência do exequente – acolhimento - medida possível, pois os atos notariais praticados têm natureza pública e a pesquisa pode auxiliar o credor a verificar a pertinência de uma eventual ação por fraude, na esteira do que já decidiu este tribunal e a câmara – necessidade de atuação judicial para a pesquisa, na medida em que se trata de atos praticados por terceiros – precedentes – decisão reformada – recurso provido.